Tribunal: TJSP
Processo: 2063607-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Locação comercial. Decisão agravada que determinou aos exequentes a apresentação de memória de cálculo atualizada, excluindo-se o valor dos honorários de sucumbência previstos no contrato. Pleito recursal que não merece prosperar. Execução que tem por objeto a cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Embargos à execução apresentados

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Locação comercial. Decisão agravada que determinou aos exequentes a apresentação de memória de cálculo atualizada, excluindo-se o valor dos honorários de sucumbência previstos no contrato. Pleito recursal que não merece prosperar. Execução que tem por objeto a cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Embargos à execução apresentados pelos executados Hélio e Fabiana (na qualidade de fiadores) que foram julgados improcedentes. Em que pese a relevância de tais fatos, o contrato de locação não prevê o pagamento de honorários contratuais, mas, sim, honorários de sucumbência, o que decorre de arbitramento judicial, nos termos previstos no Código de Processo Civil. Ademais, o MM. Juízo a quo arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor corrigido (artigo 827 do CPC), mais honorários de sucumbência, majorados para 15% em decisão monocrática terminativa, única verba que pode ser cobrada pelos exequentes, sob pena de incidência de "bis in idem". Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.